Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0731914-98.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO PACIENTE: QUEZIA DE PINHO SCOPEL AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pela advogada INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO em favor de QUEZIA DE PINHO SCOPEL, objetivando o deferimento de salvo-conduto para que, sem que venha a sofrer constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, o paciente possa cultivar e transportar óleo medicinal à base da planta Cannabis sativa, que utiliza para fins exclusivamente terapêuticos. A impetração narra que a paciente sofre de transtorno bipolar, depressão maior, fibromialgia e distúrbios do sono, conforme laudos médicos e prescrição formal, sendo que, após a ineficácia do tratamento convencional, lhe foi prescrito o uso de óleo derivado da Cannabis como único tratamento efetivo. Afirma que obteve autorização da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para importação do produto e realizou curso técnico de extração. Desse modo, ao invocar o direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana, entende que a decisão do Juízo de origem não considerou a inegável viabilidade do tratamento e a impossibilidade financeira da importação, nem a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em favor de sua pretensão, além do risco à liberdade e à saúde da paciente com a descontinuidade do uso. Assim, pede a concessão de medida liminar, para que seja assegurado à paciente o direito de cultivar a referida planta em sua residência para fins exclusivos de tratamento médico e de extrair e portar o óleo resultante, sem risco à sua liberdade de locomoção, a ser confirmada no julgamento do mérito da ação, com autorização permanente para os mesmos fins. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal expressa, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal evidente, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. No caso em análise, contudo, não há flagrante constrangimento ilegal atual ou iminente, tampouco demonstração de que a paciente esteja sendo efetivamente perseguida por autoridade policial ou ameaçada por ordem judicial. A possibilidade abstrata de responsabilização penal futura, neste momento, não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão liminar da ordem ora pleiteada. Ademais, nesta sede de cognição sumária, apesar dos fortes argumentos lançados na impetração, não vislumbro razões suficientes para concessão da ordem liminarmente, tendo em vista que a decisão denegatória do Juízo originário está muito bem fundamentada, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o salvo-conduto pretendido. Com efeito, verifica-se que, ao denegar a ordem impetrada, o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF ressaltou desde a ausência de prova da inviabilidade de meios alternativos de tratamento ou de acesso por outras vias legais, com prova robusta de incapacidade financeira para tal, até a impossibilidade de fiscalização estatal das atividades de cultivo e destinação do produto, além de sublinhar a inadequação da via eleita e a incompetência da jurisdição criminal para tratar de tema que poderia ser escandido em sede administrativa, no âmbito da União ou da própria ANVISA, anotando, nesse particular, que “a questão central não reside em um ato coator iminente e ilegal, mas na ausência de uma regulamentação específica que autorize o cultivo doméstico da Cannabis Sativa para fins medicinais por pessoa física” (id 74712853). Desse modo, tenho que a matéria deverá ser resolvida no julgamento do mérito da ação pelo Colegiado competente. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator